Tribunal: STJ
Processo: 0160166-71.2020.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2057713 - MG (2023/0076988-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
RECORRIDO
: JESUS ANASTACIO DA CRUZ
ADVOGADO
: LOURIVAL MENDES DA SILVA - MG025735
INTERES.
: OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. MULTA DO

ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que negou provimento ao agravo interno no agravo de
instrumento, em demanda relativa à cobrança de expurgos inflacionários de valores
depositados em conta poupança.
2. O acórdão recorrido rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente,
aplicando multa por considerar os embargos manifestamente protelatórios.
3. No recurso especial, o recorrente alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC, por ausência de
pronunciamento sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, e, no mérito,
apontou violação aos arts. 932, III, 1.015, VI, e 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido, em
violação ao art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
pode ser aplicada automaticamente, sem análise da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
dirimido fundamentadamente as questões submetidas ao Tribunal de origem.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, sendo necessária a
análise concreta da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não
se verificou no caso em exame.
7. A aplicação da multa exige decisão fundamentada que demonstre o caráter abusivo ou
protelatório do recurso, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA51405800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: afb3cf34-2a12-4a83-b2b3-7eccfcf146de

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: afb3cf34-2a12-4a83-b2b3-7eccfcf146de

RECURSO ESPECIAL No 2057713 - MG (2023/0076988-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
RECORRIDO
: JESUS ANASTACIO DA CRUZ
ADVOGADO
: LOURIVAL MENDES DA SILVA - MG025735
INTERES.
: OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. MULTA DO

ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que negou provimento ao agravo interno no agravo de
instrumento, em demanda relativa à cobrança de expurgos inflacionários de valores
depositados em conta poupança.
2. O acórdão recorrido rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente,
aplicando multa por considerar os embargos manifestamente protelatórios.
3. No recurso especial, o recorrente alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC, por ausência de
pronunciamento sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, e, no mérito,
apontou violação aos arts. 932, III, 1.015, VI, e 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido, em
violação ao art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
pode ser aplicada automaticamente, sem análise da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

5. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
dirimido fundamentadamente as questões submetidas ao Tribunal de origem.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, sendo necessária a
análise concreta da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não
se verificou no caso em exame.
7. A aplicação da multa exige decisão fundamentada que demonstre o caráter abusivo ou
protelatório do recurso, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS que julgou demanda relativa à cobrança dos expurgos inflacionários
dos valores depositados em conta poupança no período de janeiro de 1989, abril, maio e
junho de 1990 e fevereiro e março de 1991.

O julgado negou provimento ao recurso de agravo interno no agravo de
instrumento do recorrente nos termos da seguinte ementa (fl. 115):

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO –
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC
/2015
–
TAXATIVIDADE
MITIGADA
–
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NO ROL DO DISPOSITIVO LEGAL –
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ
–
REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA
DE URGÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há
que se falar em reforma da decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso, ante a ausência de previsão da
hipótese dos autos no rol do art. 1.015 do CPC/2015, bem
como diante da inaplicabilidade do Recurso Especial
representativo de controvérsia que mitigou a taxatividade
do mencionado rol, eis que ausente a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.

Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 140), impondo-se multa
ao embargante nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO
FUNDAMENTADA – MULTA FIXADA. Os embargos
de declaração são cabíveis, ainda que para fins de
prequestionamento,
somente
quando
há
omissão,
contradição ou obscuridade em decisão judicial, não se
prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.
Se a decisão embargada não apresenta contradição,
obscuridade ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, não devem ser acolhidos os
embargos de declaração. Sendo verificado que os embargos
de
declaração
possuem
caráter
manifestamente
protelatório, deverá ser aplicada a multa prevista no art.
1.026, §2o, do CPC/2015.

No presente recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa
ao art. 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 932, III, e 1.015, VI, do Código de Processo Civil e ainda negou vigência ao
art. 1.021, §4o, do mesmo diploma legal.
Não foram apresentadas as contrarrazões, sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 205-207).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de interposição de agravo
de instrumento contra ordem judicial de exibição de documentos, bem como de
inaplicabilidade automática da multa por interposição de agravo.
Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo, deixou claro que (fls. 142-143):
Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

Contudo, entendo ser salutar ressaltar tão somente que,
diferentemente do que tenta fazer crer a instituição
financeira ora embargante, não há que se falar em omissão
no acórdão vergastado, na medida em que, apreciando a
minuta
recursal
do
Agravo
de
Instrumento
no
1.0024.08.095098-3/001,
é
fácil
constatar
que
a
insurgência da parte agravante/embargante se volta,
apenas, para a fixação da multa diária estabelecida pelo
Juízo de piso, não havendo, por outro lado, qualquer
questionamento específico acerca da ordem de exibição de
documentos, pelo que não há que se falar em conhecimento
do citado agravo de instrumento com base na exibição de
documentos. Finalmente, no que tange ao propósito de
prequestionamento dos presentes embargos de declaração,
também não merece guarida a pretensão do embargante,
pois, consoante firme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, mesmo para fins de
prequestionamento, deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja,
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no
presente feito.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. SÚMULA 325/STJ. NECESSIDADE DE
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.974.188/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022
, DJe de
.)
4/11/2022
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.118.594/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
, grifo meu.)
25/11/2022
Quanto à alegação de violação dos artigos 932, III, c/c o art. 1.015, inciso
VI, do CPC, observo que o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 142-143):
Contudo, entendo ser salutar ressaltar tão somente que,
diferentemente do que tenta fazer crer a instituição
financeira ora embargante, não há que se falar em omissão
no acórdão vergastado, na medida em que, apreciando a
minuta
recursal
do
Agravo
de
Instrumento
no
1.0024.08.095098-3/001,
é
fácil
constatar
que
a
insurgência da parte agravante/embargante se volta,
apenas, para a fixação da multa diária estabelecida pelo
Juízo de piso, não havendo, por outro lado, qualquer
questionamento específico acerca da ordem de exibição de
documentos, pelo que não há que se falar em conhecimento
do citado agravo de instrumento com base na exibição de
documentos.

Portanto, a rejeição do agravo de instrumento não se deu em razão de se
tratar de exibição de documento. A argumentação recursal limitou-se à análise do
cabimento recursal frente ao arbitramento de multa cominatória. Dessa feita, carece de
amparo a tese de impugnação implícita à exibição de documentos tal como aventado no
presente recurso especial.

Assim, em não se tratando de situação excepcional a se amparar a
utilização de referida via recursal, o acórdão recorrido não merece reparo no ponto.

Todavia, assiste razão ao recorrente no tocante à multa estabelecida no
artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil. Referida sanção não é automática, e só é
admitida quando a inadmissibilidade ou improcedência seja manifesta, o que não se
vislumbra no caso em comento.

Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RESCISÓRIA. NOVA INTERPOSIÇÃO.
ART. 486, §2o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA PELA
PARTE. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. COISA
JULGADA.
FUNDAMENTO
UTILIZADO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. ART. 5o, XXXV E LV, DA CF.
VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO. DISSÍDIO. SIMILITUDE.
NÃO VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. ART. 80 DO CPC. LITIGÃNCIA DE
MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.021, §4o, DO CPC.
MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. A teor da Súmula n. 283/STF, não é possível o
conhecimento de recurso especial que não tenha
impugnado fundamento da decisão recorrida capaz, por si
só, de sustentar o decisum.
2. Não cabe a esta Corte a apreciação de violação de
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente similitude fática entre o acórdão atacado e o
paradigma, não se conhece da alegação de dissídio
jurisprudencial.
3. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a
interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico,
quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório.
4. Não observada inadmissibilidade ou improcedência
manifesta que exceda ao esperado das situações que
ensejam agravo interno por permissão legal, não há que se
falar em aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.
Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.941.419/MT, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
10/2/2025
DJEN de
.)
14/2/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA.
CONDOMÍNIO.
ATO
ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS.
1. A orientação adotada no acórdão recorrido não destoa da
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o
prazo para anulação de assembleia de condomínio é
decadencial, e não prescricional.
2. A reversão da assembleia condominial se enquadra em
ato anulável (e não nulo, como aduz a agravante), sendo
aplicável o prazo decadencial de dois anos previsto no art.
179 do CC.
3. O mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em
votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso,
o que não ocorre na espécie.
Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.240/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024
, DJEN de
.)
19/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO QUE TRATA DE TEMA
AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
TEMA 1.305/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o entendimento pacificado desta Corte
Superior, o ato judicial que determina o sobrestamento e o
retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja
exercido o competente juízo de retratação, nos termos dos
arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga
decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível.
2. A aplicação da sanção prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da
parte agravante ao pagamento da multa - a ser analisada em
cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe
que
o
agravo
interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser
tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.796.623/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
,
13/8/2025
DJEN de
.)
19/8/2025
Ressalta-se que recentemente o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo
1201, fixou a seguinte tese:
1) O agravo interposto contra decisão do Tribunal de
origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância
recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de
recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado
contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo
do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do CPC (revisão do TR 434/STJ);
2) A multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, não é cabível
quando (i) alegada fundamentadamente a distinção ou a
superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do
STF ou (ii) a decisão agravada estiver amparada em
julgado de tribunal de segundo grau;
3) Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão
colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se
as peculiaridades do caso concreto.

Assim, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso especial tão somente
para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo
Civil.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 1903041b-9e40-47bc-acdd-b7e2b44afbb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.057.713 / MG
Número Registro: 2023/0076988-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024080950983
01601667120208130000
09509838820088130024
10024080950983001
10024080950983002 10024080950983003 10024080950983004 1601667120208130000 24080950983
9509838820088130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
RECORRIDO
: JESUS ANASTACIO DA CRUZ
ADVOGADO
: LOURIVAL MENDES DA SILVA - MG025735
INTERES.
: OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA51383290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: b1a1ba9e-c933-4ce8-b30f-ac0f05103711

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: b1a1ba9e-c933-4ce8-b30f-ac0f05103711